Tribunal: TJMT
Processo: 1024276-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024276-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEON PINTO DA CONCEIÇÃO (AGRAVADO), JEAN PINTO DA CONCEIÇÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEON PINTO DA CONCEICAO - CPF: 464.277.591-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – CONDENAÇÕES POR CRIMES COM PENAS DE RECLUSÃO – NATUREZAS IGUAIS – INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CP - DETRAÇÃO DECORRENTE DE PRISÃO POR CRIME COMUM – POSSIBILIDADE – PENAS UNIFICADAS - ENTENDIMENTO DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJSC E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que “
se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime
” (AgRg no HC nº 788.218/SP).

Tratando-se de condenações por crimes diversos com sanções de reclusão, inexiste “
pena mais grave em razão da natureza do delito
”, razão pela qual “
não incide a regra do art. 76 do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 604.920/MS).

O cálculo para a progressão de regime “
deve considerar tanto a reprimenda relativa ao crime hediondo quanto aquela do crime comum
” (TJSC, AGEXPEN nº 0019275-16.2016.8.24.0038).

Mostra-se possível o “
computo do período em que o reeducando permaneceu preso por crime comum na detração relativa à pena fixada para o crime hediondo
”, visto que o requisito objetivo foi atingido em “
29/10/2019, porém, a data em que efetivamente houve a progressão para o regime semiaberto foi em 15/02/2020”
(Parecer da PGJ nº 017739-001/2023).

“
O período de prisão preventiva por crime comum deve ser computado para detração penal em cumprimento de pena pela prática de crime hediondo
” (TJMT, AGEXPEN nº 1021852-51.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1024276-95.2023.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

JEON PINTO DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU nº 0017974-37.2014.8.11.0015), que fixou a data de cumprimento do requisito subjetivo [14.2.2020] pelo agravado JEON PINTO DA CONCEIÇÃO como marco inicial para o cálculo de benefícios penais, em condenação por extorsão mediante sequestro
em concurso formal [três vítimas]
e tráfico de drogas privilegiado com pena unificada em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão - art. 159,
caput
, na forma do art. 70, ambos do CP c/c art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que “
o tempo de cumprimento da reprimenda para obtenção dos

benefícios prisionais (progressão de regime) são contados de forma individualizada (períodos de penas comuns e hediondas)
”.

Pede provimento para que seja elaborado
“novo cálculo de liquidação de penas”
(ID 185528685).

JEON PINTO DA CONCEIÇÃO pugna pelo desprovimento (ID 185528686).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 185528687).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATABASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDO CÔMPUTO DA DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E NÃO A DATA EM QUE O REEDUCANDO EFETIVAMENTE FOI SOLTO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS UNIFICADAS – POSSIBILIDADE DO COMPUTO DO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO PERMANECEU PRESO POR CRIME COMUM NA DETRAÇÃO RELATIVA À PENA FIXADA PARA O CRIME HEDIONDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça -

ID 193210174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui a seguinte condenação:

- 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por extorsão mediante sequestro em concurso formal [três vítimas] e tráfico de drogas privilegiado
- art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, ambos do CP – p
raticados em 14.7.2014, na Comarca de Sinop/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 15.7.2016 (Ação Penal nº 0009921-67.2014.8.11.0015).

Em 22.6.2021, o órgão do Ministério Público impugnou o cálculo de liquidação da pena (mov. 94.1) e pediu sua retificação (ID 185528689 – fls. 65/71).

Em 16.2.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Da impugnação do cálculo de pena privativa de liberdade a cumprir [...]

Ainda, quanto ao argumento de que não observado o regramento previsto no art. 76 do CP, é importante frisar que na hipótese de concurso de condenações, todas cominadas pena de reclusão, não há falar em reprimenda mais grave, em razão da natureza do crime praticado, se hediondo ou comum, devendo ser aplicado o critério cronológico na ordem de cumprimento das penas.

Com efeito, na hipótese de coexistir duas condenações, uma por crime hediondo ou a ele equiparado e outra por crime comum, deve ser executada primeiramente a de sanção mais grave, e a pena mais branda posteriormente.

No entanto, embora o delito hediondo seja considerado de natureza mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda corpórea aplicada para ambos for de reclusão, não há se falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado. [...]

Nesse passo, o art. 76 do Código Penal somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de liberdade são diferentes, ou seja, detenção e reclusão.

Desse modo, o critério expressamente adotado pelo dispositivo legal acima assinalado concatena à gravidade das penas privativas de liberdade (reclusão e detenção). Assim, havendo mais de uma condenação, com penas diversas, deve ser deflagrada primeiro o cumprimento da pena de reclusão com primazia sobre a detenção, em ordem cronológica, sendo irrelevante se o delito é comum ou hediondo.

No caso em tela, o réu foi condenado a quatro penas privativas de liberdade todas na modalidade reclusão, devendo, portanto, ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo que permaneceu preso.

Logo, não há se falar em pena mais grave em razão da natureza do delito e, por essa razão não incide a regra do art. 76 do Código Penal na hipótese dos autos. [...]

Sendo assim, a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual, até porque a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva.

Nesse compasso, verificado que o reeducando alcançou o requisito objetivo em 28/10/2019, conforme decisão de mov. 42.2. Já o requisito subjetivo restou atingido em 14/02/2020, a teor do atestado emitido pela autoridade carcerária, aviado no mov. 41.1.

Nessa linha de raciocínio, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões deve ser analisada caso a caso, sobretudo quando implementado o último pressuposto pendente, que no caso dos autos foi o requisito subjetivo, em 14/02/2020. Data em que o reeducando preencheu cumulativamente os dois requisitos necessário a fim de obter o direito à progressão de regime.

Noutro giro, no que tange à data-base para fins de progressão do reeducando ao regime aberto, também não merece prosperar o argumento ministerial, no sentido de ser utilizada a data em que o reeducando iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Referida questão já foi pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, bem como perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a data-base a ser considerada para fins de progressão regimental é aquela em que o reeducando atingiu os requisitos cumulativos previsto no art. 112 da LEP. [...]

Portanto, in casu, a data-base a ser utilizada para futuras progressões é a data de preenchimento do último requisito pendente, qual seja, o subjetivo. [...]

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

[...] II) fixar a data-base em 14/02/2020, sendo este o novo período aquisitivo para conquistar os benefícios da Lei [...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 185528689 – fls. 75/83)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou o dia do cumprimento do requisito subjetivo [14.2.2020] como data-base para progressão de regime, considerada a emissão do atestado de bom comportamento carcerário (ID 185528688 – fls. 223), por ser o “
último pressuposto pendente
”, embora tenha alcançado o requisito objetivo em 28.10.2019.

O c. STJ firmou entendimento de que “
se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime
” (AgRg no HC nº 788.218/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.2.2023).

Noutro giro, tratando-se de condenações por crimes diversos com sanções de reclusão, inexiste “
pena mais grave em razão da natureza do delito
”, razão pela qual “
não incide a regra do art. 76 do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 604.920/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 22.9.2020).

O cálculo para a progressão de regime “
deve considerar tanto a reprimenda relativa ao crime hediondo quanto aquela do crime comum
” (TJSC, AGEXPEN nº 0019275-16.2016.8.24.0038 – Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato – 24.1.2017).

No caso, mostra-se possível o “
computo do período em que o reeducando permaneceu preso por crime comum na detração relativa à pena fixada para o crime hediondo
”, visto que o requisito objetivo foi atingido em “
29/10/2019, porém, a data em que efetivamente houve a progressão para o regime semiaberto foi em 15/02/2020”,
consoante bem observado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça -

ID 193210174)

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“
O período de prisão preventiva por crime comum deve ser computado para detração penal em cumprimento de pena pela prática de crime hediondo
.” (AGEXPEN nº 1021852-51.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 29.6.2022)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024